Tribunal: CARF
Processo: 10074.721771/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.721771/2013-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
XU DAMIÃO BOLSAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências indicadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3302-002.125:
Trata o presente processo de lançamento no valor de R$ 422.095,87 (quatrocentos
e vinte e dois mil, noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), relativo à multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias já comercializadas importadas através
das Declarações de Importação (DI) analisadas, as quais foram identificadas como
praticadas mediante ocultação do real adquirente em operações de comércio exterior.
Foi interposta impugnação. Em sede preliminar, foi arguida nulidade dos
lançamentos por vício relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Aduziu a
defesa que o MPF delimitava o objeto da fiscalização ao exercício 2012 e ao tributo
IRPJ. Prosseguiu afirmando que, uma vez tendo sido objeto dos lançamentos as
contribuições PIS e COFINS, não haveria outra solução senão a anulação do MPF e,
consequentemente, do auto de infração. No mérito, a impugnante aduziu a ausência de
provas e que a autoridade fiscal lançou com base em presunção, sem qualquer amparo
legal. Ainda, postulou a inexistência de solidariedade com base no art. 124 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Segundo a defesa,
todas as operações se caracterizam simplesmente como aquisição de mercadorias no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10074.721771/2013-57
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

mercado interno. Também foi alegado desproporcionalidade das multas aplicadas e
caráter confiscatório, tendo a defesa afirmado que: “A MULTA POR CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO SOMENTE PODE SER APLICADA QUANDO A
MERCADORIA AINDA NÃO TIVER SIDO DESEMBARAÇADA ” (fl. 320). Outro pleito
trazido pela impugnante é o da aplicação da retroatividade benéfica da multa aplicada
com o advento da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, mormente por seu art. 33, que
prevê multa de 10% do valor da operação por cessão de nome para a realização de
operações de comércio exterior. Em suas considerações finais, a ora impugnante pleiteou
juntada posterior de outros elementos probatórios, dilação de prazo para impugnação e
realização de diligência.
Em 11 de fevereiro de 2015, através do Acórdão n° 07-36.615, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação.
O contribuinte foi intimada do Acórdão, pessoalmente, em 15 de abril de 2015, às
e-folhas 366.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de maio de 2015, e-
folhas 369, de e-folhas 370 à 386.
Foi alegado:  Preliminarmente: Da suspensão do julgamento;
 Da busca pela verdade material no âmb
 Da supost
uaneiro - interposição fraudulenta de terceiros.
- Do pedido.
Diante de todo o exposto, considerando os argumentos invocados, as provas
produzidas, a completa carência de produção de provas por parte da Fiscalização, bem
como a jurisprudência colacionada, REQUER:
1) Seja acolhida a preliminar arguida, para o fim de suspender o julgamento deste
recurso até o julgamento do Recurso Voluntário interposto pela empresa OKSN
(Processo Administrativo n° 10074.721681/2012-85), por haver íntima conexão entre os
fatos;
2) Seja reformado o r. Acórdão, para o fim de reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do
lançamento consubstanciado no auto de infração ora combatido
A resolução em questão teve como objetivo verificar e confirmar a existência de
conexão entre este processo e o PA no 10074.721681/2012-85, uma vez que tanto a DRJ quanto a
Recorrente afirmaram a existência de vínculo entre as demandas, conforme segue:
Diante do apresentado, para verificar se o conteúdo é de conexão, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se
as Declarações de Importação autuadas no presente processo estão presentes também no
Processo Administrativo Fiscal n° 10074.721681/2012-85, trazendo cópia daquele
processo para os presentes autos.
Às fls. 534, a fiscalização trouxe as seguintes informações:
Para atender a Resolução CARF/3302-002.125, informo que juntei aos autos
cópias das Declarações de Importação, conforme consta às fls. 408 a 533, às quais
foram transferidas do processo 10074.721681/2012-85.
Analisando os referidos documentos, constatei que eles tratam das mesmas DI’s,
mas com uma ressalva: O documento referente à DI 1007270588 (v. fls. 72/88) está em
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

duplicidade com os documentos de fls. 89/105. Diante disso, os documentos relacionados
com a DI 1015282174 não constam da relação de documentos denominada “Dossiê DI”.
Diante da referida ressalva, informo que os documentos, relacionados com a DI
1015282174, constam nos autos do processo 10074.721681/2012-85; dessa forma,
efetuei a transferência deles para este, conforme consta às fls. 463/475.
Não houve intimação da Recorrente para se manifestar sobre o resultado da
diligência e os documentos juntados às fls. 463/475.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento dele.
Conforme mencionado anteriormente, o processo foi convertido em diligência
para verificar e confirmar a existência de conexão entre este processo e o PA no
10074.721681/2012-85, uma vez que tanto a DRJ quanto a Recorrente afirmaram a existência de
vínculo entre as demandas. Destaca-se um trecho da decisão recorrida:
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 10-28), restou patente nos autos
que a empresa Xu Damião, ora impugnante, foi a real adquirente das mercadorias objeto
das DI apresentadas no quadro anterior. E não como compradora no mercado interno, mas
utilizando-se da empresa OKSN em operações irregulares de comércio exterior mediante
interposição fraudulenta, permanecendo oculta ao Fisco. Contra tal empresa inclusive
existe processo administrativo específico tratando de sua responsabilidade em tais
operações: 10074.721681/2012-85.
Nos termos da informação fiscal, ficou confirmada a existência de conexão entre o
processo no 10074.721681/2012-85 (já definitivamente julgado) e o presente caso, conforme
disposto no inciso I do artigo 6o do RICARF. Vejamos:
Para atender a Resolução CARF/3302-002.125, informo que juntei aos autos
cópias das Declarações de Importação, conforme consta às fls. 408 a 533, às quais
foram transferidas do processo 10074.721681/2012-85.
Analisando os referidos documentos, constatei que eles tratam das mesmas DI’s,
mas com uma ressalva: O documento referente à DI 1007270588 (v. fls. 72/88) está em
duplicidade com os documentos de fls. 89/105. Diante disso, os documentos relacionados
com a DI 1015282174 não constam da relação de documentos denominada “Dossiê DI”.
Diante da referida ressalva, informo que os documentos, relacionados com a DI
1015282174, constam nos autos do processo 10074.721681/2012-85; dessa forma,
efetuei a transferência deles para este, conforme consta às fls. 463/475.
Em resumo, restou confirmado haver conexão entre os processos, e que o
resultado do julgamento de um processo poderá influenciar diretamente no resultado do
julgamento do outro, já que intimamente ligados.
Oportuno frisar que a Recorrente não foi intimada para apresentar manifestação
sobre o resultado da diligência, podendo tal fato acarretar futuro pleito de nulidade processual,
por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

Desta forma, faz-se necessário converter o julgamento do processo em diligência
para a unidade de origem, com as seguintes providências:
a) Junte uma cópia da decisão definitiva proferida no PA 10074.721681/2012-85;
b) Apure o eventual reflexo da decisão proferida no PA 10074.721681/2012-85
com o presente caso, elaborando um parecer conclusivo;
c) Intime a Recorrente para manifestar-se sobre o relatório fiscal das folhas 534 e
os documentos das folhas 463/475; bem como sobre o parecer conclusivo a ser elaborado pela
unidade fiscal.
d) Após isso, os autos deverão ser retornados ao CARF.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 541
DF CARF MF
Original